Tribunal: STF
Processo: ARE 1157356
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO-PARADIGMA. 



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 966.177 RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 



    2.  Naquele julgamento chegou-se à seguinte conclusão: “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”.



    3.  No presente caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à possibilidade de considerar sentença condenatória extinta há mais de cinco anos como antecedente, para fins de fixação da pena-base (RE 593.818-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, atualmente sob minha relatoria), não houve determinação do relator para suspensão dos processos sobre o mesmo tema, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.